Tribunal: TJPA
Processo: 0810570-84.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810570-84.2019.8.14.0000
PACIENTE: MIQUEIAS DE JESUS AIRES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 121, §1º DO CPB.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. DECRETO PRISIONAL CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. PACIENTE PRIMÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREMATURA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. RÉU QUE RESPONDEU A TODO O PROCESSO EM LIBERDADE. 1. O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 2. No caso em análise, não foram indicados motivos concretos capazes de justificar a imposição da medida extrema em sede de sentença, tendo o Magistrado de piso se limitado a afirmar a necessidade de preservação da ordem pública, ressaltando a periculosidade do réu. 3. Não esgotada a jurisdição das instâncias ordinárias, prematura a determinação de execução provisória da pena após a condenação pelo Plenário do Júri, fundada precipuamente no Princípio da Soberania do Júri. Precedentes.
ORDEM CONCEDIDA,
para assegurar ao recorrente o direito de responder à ação penal em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, mantendo-se as medidas cautelares já aplicadas pelo juízo
a quo
.

RELATÓRIO

S
EÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0810570-84.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): IONE CRISTINA FRANCA DE LIMA
(
OAB/PA Nº 27.077
) E OUTRO

PACIENTE(S): MIQUEIAS DE JESUS AIRES

IMPETRADO: JUIZ (A) DA VARA ÚNICA DE PONTE DE PEDRAS/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de
habeas corpus liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
MIQUEIAS DE JESUS AIRES
, contra ato do Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras/PA.

Narra a impetração que o paciente foi submetido ao Tribunal do Júri e condenado pelo suposto crime de homicídio privilegiado (art.121, §1°, do CPB), sendo-lhe imposta a pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto.

Os pedidos dos impetrantes cingem-se, na falta dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, pois fundamentada de forma genérica; que após a apresentação de memoriais finais foi revogada a segregação cautelar, tendo o paciente permanecido solto desde o dia 07/04/2016; destacam condições pessoais favoráveis; informam que foi interposto recurso de apelação da decisão condenatória.

Ao final, pugna pela concessão de liminar por estar presente a fumaça do bom direito e o perigo na demora, garantindo ao paciente a liberdade de locomoção, com expedição de Alvará de Soltura e, no mérito, concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em ID de nº 2558518,
o Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pela
parcial

concessão
da ordem, para revogar a prisão cautelar imposta, por ocasião da sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Assiste razão aos Impetrantes.

Verifica-se que o paciente foi preso preventivamente, mas desde o dia 07/04/2016 permaneceu em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, em sentença prolatada em 27/11/2019, a autoridade coatora julgou procedente a denúncia, condenando o réu à pena definitiva de
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto
. No mesmo ato, decretou novamente a prisão preventiva do paciente.

Entretanto, a autoridade apontada como coatora não se desincumbiu de demonstrar fatos novos que justifiquem o decreto da prisão preventiva do paciente, utilizando os mesmos argumentos anteriormente exarados em decisões pretéritas.

Desta forma, uma vez que a segregação cautelar é medida de exceção, diante da carência de fundamentação concreta da decisão proferida pela autoridade coatora e da ausência de fatos novos aptos a ensejar a sua prisão, entendo ser necessária a revogação da prisão preventiva do mesmo, mantendo-se as medidas cautelares já aplicadas pelo juízo
a quo.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR RELATOR QUE INDEFERIU A LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. SUPERAÇÃO. DECRETO PRISIONAL CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. PACIENTE PRIMÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREMATURA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. RÉU QUE RESPONDEU A TODO O PROCESSO EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO DECRETADA 13 ANOS APÓS OS FATOS. CONTEXTO FÁTICOPROCESSUAL INALTERADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A CORRÉU. IDENTIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL CONSTATADA. INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Na hipótese, embora se trate de impetração contra decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus originário, diante do constrangimento ilegal evidenciado pelo cumprimento de medida socioeducativa de internação em estabelecimento prisional comum, vislumbra-se a possibilidade de superação enunciado sumular n. 691/STF. 3. Não foram indicados motivos concretos capazes de justificar a imposição da medida extrema em sede de sentença, tendo o Magistrado de piso se limitado a afirmar a necessidade de preservação da ordem pública, ressaltando a gravidade abstrata do delito, com destaque apenas aos elementos do tipo penal , assim como utilizando -se de argumentos genéricos, o que configura nítido constrangimento i legal , sobretudo em se considerando tratar-se de agente primário. 4. Não esgotada a jurisdição das instâncias ordinárias, prematura a determinação de execução provisória da pena após a condenação pelo Plenário do Júri, fundada precipuamente no Princípio da Soberania do Júri. Precedentes. 5. Os fatos ocorreram no ano de 2004, tendo o paciente permanecido solto por mais de treze anos até que fosse proferida a sentença condenatória, em 2017, inexistindo, na referida decisão, qualquer registro quanto à alteração do contexto fático a tornar imprescindível a segregação preventiva, o que demonstra, ainda, a falta de contemporaneidade da medida. 6. Constatada a identidade jurídico-processual entre a situação do paciente beneficiado com a revogação da prisão preventiva e a do corréu requerente, bem como que o pedido não se encontra fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, devida a aplicação do disposto no art. 580 do CPP. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente concedida, revogar a prisão preventiva do paciente TIAGO LUCAS DA SILVA na Ação Penal n. 0009148-54.2004.8.26.0597, estendendo-se os efeitos ao corréu GERSON RICARDO DOS SANTOS, na forma do art. 580 do CPP, mantidas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal já impostas por ocasião da liminar, observada, ainda, a possibilidade de decretação de nova prisão, devidamente fundamentada, desde que demonstrada concretamente sua necessidade.

(HC 431.200/SP, Rel . Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018)

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem impetrada,
para assegurar ao recorrente o direito de responder à ação penal em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/01/2020